Tribunal: TJDFT
Processo: 0710338-62.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FALSIDADE DA ASSINATURA DO CONSUMIDOR. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. DÉBITO REPRESENTADO PELO VALOR EFETIVAMENTE DISPONIBILIZADO E UTILIZADO.
I. A teor do que prescreve o artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil, cabe à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura constante do contrato bancário impugnada pelo consumidor.
II. Evidenciada pela prova pericial a falsidade da assinatura do consumidor, o contrato bancário não pode ser utilizado como referência para a incidência dos encargos financeiros.
III. O consumidor responde pelo valor efetivamente creditado em sua conta corrente e pelos valores dos saques e compras realizados com o cartão de crédito disponibilizado.
IV. Apelação parcialmente provida.